Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E S P A C H O O réu PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA peticionou em id 53532839 alegando haver obstáculo criado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para o cumprimento do acordo extrajudicial homologado neste feito, notadamente óbices para transferência das ações não liquidadas para o nome dos proprietários. Requereu fosse ajustado ou modificado o acordo, para se declarar que as ações previstas na cláusula segunda, parágrafo 7, permanecem ilíquidas, e o subsequente depósito em juízo do produto de sua liquidação, juntamente com valores remanescentes do produto das ações previamente liquidadas e ainda não pagas, com vistas a viabilizar a execução integral dos valores devidos por SANTANDER a PALADIUM. Intimado para se manifestar, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A peticionou em id 54130215, oportunidade em que alegou que, de sua parte, o acordo se encontra cumprido, e que as ações que se pretende a liquidação (e o saque das liquidadas e dos proventos) dispostos na cláusula segunda, item 7, do instrumento de transação, encontram-se à disposição da PALADIUM, bastando o comparecimento desta a uma agência portando os documentos ali discriminados. Afirmou que o pedido formulado pela PALADIUM visa a suprir uma deficiência dela própria. Nada obstante, requereu o prazo de 30 dias para responder sobre o quanto fora requerido. Decisão de id 54651132 deferiu o prazo de 30 dias. Findo o prazo, o BANCO SANTANDER (BRASIL) SA peticionou novamente (id 56635290) informando que é possível a transferência para uma conta judicial: i) dos proventos; ii) do produto da venda das ações resgatadas e não resgatadas indicadas na cláusula segunda, item 7, do instrumento de transação homologado, desde que haja ordem judicial específica para tanto, inclusive com determinação de venda das ações não resgatadas a mercado. Assim, requereu a expedição de determinação judicial com prazo de cumprimento de 90 dias úteis. Intimado para se manifestar (id 56676733), o réu PALADIUM deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de id 57158879. Brevemente relatado. No caso, as partes entabularam acordo extrajudicial, que, na cláusula segunda, itens 6 e 7, previu o seguinte: “6. Também integram o pagamento da presente transação o lote de ações que foram objeto da ação de prestação de contas no 0045417-31.2005.8.07.0001, que permanecerá sob titularidade da Paladium, na estrita forma descrita no próximo parágrafo. 7. Em relação às ações descritas no parágrafo anterior, a Paladium declara, de forma irrevogável e irretratável, para todos os fins de direito, e concorda que, independentemente do que foi apurado na referida ação de prestação de contas ou qualquer incidente ou demanda direta ou indiretamente a ela relacionada, que as referidas ações, respeitadas as evoluções acionárias desde as respectivas aquisições (tais como incorporações, cisões, agrupamento, desdobramentos, mudança de moeda, dentre outros) representam, na data da assinatura do presente acordo, 507 ações ON do Banco Santander Brasil S/A (código B3 no SANB3), 486 ações PN do Banco Santander Brasil S/A (código B3 no SANB4), 126 ações ON da Getnet Adquirencia e Serviços (código B3 no GETT3) e 121 ações PN da Getnet Adquirencia e Serviços (código B3 no GETT4).” (id 33564009 – p. 3/4). Esta Relatora, no exercício da prerrogativa do artigo 932, I do CPC, homologou o acordo extrajudicial (id 33582984), uma vez que restaram cumpridas as formalidades legais, e, transitada em julgado a decisão homologatória (id 33728031), o feito foi remetido ao arquivo (certidão de id 34153050). Posteriormente, veio aos autos o réu PALADIUM requerendo a modificação dos termos do acordo, “para que este determine a liquidação das ações previstas na Cláusula Segunda, Parágrafo 7, que permanecem ilíquidas; e o subsequente depósito em juízo do produto de sua liquidação, juntamente com quaisquer valores remanescentes do produto das ações previamente liquidadas e ainda não pagas, com vistas a viabilizar a execução integral dos valores devidos pelo SANTANDER à PALADIUM, ressalvado o direito desta última de dar quitação ao devedor apenas após o êxito da transferência ora descrita” (id 53532839). Por outro lado, o BANCO SANTANDER peticionou informando ser “possível a transferência para uma conta judicial dos (i) proventos e (ii) do produto da venda das ações resgatadas e não resgatadas indicadas na Cláusula Segunda, item 7, do Instrumento de Transação Judicial” (id 56635290), desde que haja ordem judicial, inclusive com determinação de venda das ações não resgatadas em mercado. Nada a prover quanto ao pedido de ajuste ou modificação dos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes, nem tampouco quanto ao requerimento de determinação judicial de venda de ações societárias em mercado. Incumbe às próprias partes, no exercício de sua autonomia da vontade, avençar sobre novação ou eventuais modificações que entenderem de direito na transação, trazendo ao Judiciário as novas cláusulas para serem analisadas e, se o caso, homologadas. Não cabe ao Julgador, em sede de acordo extrajudicial, substituir a vontade das partes na redação ou no ajuste das cláusulas da pactuação, sob pena de afronta à coisa julgada que recaiu sobre a decisão homologatória. Não se pode perder de vista que eventual inadimplemento do acordo deve ser objeto de cumprimento de sentença. Outrossim, para a desconstituição da decisão homologatória ou modificação dos seus efeitos, é indispensável ajuizamento de ação própria. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFIRMADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS E DA CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA EXEQUENTE. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA DESNECESSIDADE DA VERBA ALIMENTAR. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO EXTINGUE AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRECEDENTES. SÚMULA No 358 DO STJ. PROVÁVEL ESTADO DE MISERABILIDADE DOS OUTROS FILHOS DO EXECUTADO. TEMA NÃO DISCUTIDO NA ORIGEM E INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR RECONHECIDA JUDICIALMENTE SOMENTE PODE SER ALTERADA POR AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA OU POR OUTRO ACORDO. PRECEDENTES. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR CONSTATADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 309 DO STJ. HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) 4. Esta eg. Corte Superior tem entendimento consolidado de que a obrigação reconhecida no acordo homologado judicialmente e que aparelha a execução somente pode ser alterada ou extinta por meio de ação judicial própria, seja a revisional seja a exoneratória, ou, ainda, nova transação. Precedentes. Hipóteses não configuradas. 5. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes 6. A inexistência de ilegalidade flagrante ou de coação no direito de locomoção do paciente impede a concessão da ordem de ofício. 7. Habeas corpus denegado.” (HC n. 523.489/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 15/10/2019.) Ante o exposto, nada a prover no presente momento procedimental. Intimem-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora